Tribunal: TJMMG
Processo: 2000089-31.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000089-31.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 27/11/2024 Publicação: 09/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO RECORRIDA ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Eucimar Viana Lourenço e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade em rejeitar os embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Eucimar Viana Lourenço, contra decisão exarada pelo Pleno deste Tribunal, que, por maioria, deu provimento aos embargos infringentes e de nulidade, opostos pelo Ministério Público em desfavor do ora embargante. A defesa alegou, incialmente, que, além do prequestionamento, o presente recurso tem a finalidade de declarar a nulidade do combatido acórdão em razão das graves omissões, contrariedades e erro no acórdão ora embargado. Disse que a decisão vergastada violou o art. 93, inciso IX, da CFRB/88, bem como o art. 489, §1°, incisos I, II, III, IV, V e VI, do CPC, uma vez que não foi devidamente fundamentada. Disse, ainda, ser imprescindível a manutenção dos votos vencidos dos Doutos Desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, isso porque o voto vencedor do acórdão combatido vai contra as legislações processuais, em especial o art. 37 da CF/88 e o art. 237 do CPM. Sustentou, que as circunstâncias do art. 237 do CPM devem ser consideradas na segunda fase da dosimetria da pena, não na terceira, já que o referido dispositivo legal menciona expressamente que a pena é agravada nas condições de seus incisos I e II. Sustentou, também, que, no ordenamento jurídico pátrio, quando há conflito na dicção da lei, deve-se aplicar ao réu/acusado/jurisdicionado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conforme doutrina e jurisprudência, a interpretação mais favorável a ele, sob pena de violar o postulado constitucional da presunção de inocência do acusado (art. 5°, LVII, da CRFB/88). Pugnou pela superação das contrariedades e omissões apontadas no v. acórdão ora embargado, sob pena de grave prejuízos ao embargante e a sua defesa, bem como de violação aos postulados constitucionais previstos no art. 5°, incisos LIV, LV e XXXV, art. 37 e art. 93, inciso IX, todos da CRFB/88. Ao final, pugnou, in verbis, que: seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente está colenda câmara acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e contradição e erro, com a declaração de nulidade do v. acórdão ora guerreado, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas. se provido os presentes embargos de declaração, que seja reconhecido seus efeitos infringentes, com a consequente declaração de nulidade do v. acórdão e retomada do processo a partir dos atos não afetados, sob pena de grave violação aos postulados constitucionais e legais exaustivamente trazidos no presente recurso É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, a natureza específica dos embargos de declaração é a de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro nas decisões judiciais. Para os autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz e Daniel Mitidiero, os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais [...]. (Código de Processo Civil Comentado, 2. ed., Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082) Assim, após analisar com o devido cuidado o presente recurso, percebe-se que as questões trazidas pela defesa foram devidamente consideradas e analisadas quando do julgamento dos embargos infringentes, não havendo razões para a insatisfação do ora embargante. Ao contrário do que alegou a defesa, a decisão foi fundamentada não só com base na legislação vigente e nas jurisprudências dos Tribunais superiores, mas, também, nas doutrinas pertinentes ao tema, em total observância ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF/88. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No que tange à irresignação do embargante quanto ao entendimento firmado de que o art. 237 do CPM trata, na verdade, de causa especial de aumento da pena e não de agravante, melhor sorte não lhe assiste. Conforme se extrai do acórdão combatido, trata-se de “mera atecnia a utilização do termo ‘a pena será agravada’ na redação do artigo 237 do CPM, uma vez que a rubrica do aludido dispositivo de lei é incontroversa quanto à vontade do legislador de ver reconhecidas as circunstâncias dos seus incisos I e II como causas especiais de aumento de pena.” Evidenciou-se, ainda, que o “rol das circunstâncias agravantes previsto no artigo 70 do CPM é taxativo, não admitindo ampliação por via de interpretação ou mesmo por analogia.” Além disso, em complemento, a maioria deste Plenário, entendeu que deve prevalecer a tese outrora apresentada e publicada pelo eminente Presidente desta Corte Castrense, Desembargador Jadir Silva, bem como o parecer exarado pela eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, no sentido de que a condição de causa especial de aumento de pena não pode ser desqualificada pelo “fato de não existir, nos incisos do artigo 237 do CPM, a proporção da pena a ser majorada”. Restou claro, na decisão objurgada, que a proporção da pena a ser majorada pode ultrapassar os limites máximo e mínimo previstos abstratamente para o tipo do art. 233 do CPM, conforme autoriza o art. 76 do CPM, desde que observados os parâmetros expressos no art. 73 do CP, que também serve de base para a elevação ou redução das causas de aumento ou de diminuição de pena. Desse modo, não me restam dúvidas de que o entendimento conferido no acórdão combatido, chancelado pelo Pleno desta Corte, trouxe, a meu ver, melhor interpretação da norma, não havendo que se falar em contradição ou erro na decisão recorrida. Nesse sentido, verifica-se que a defesa do ora embargante se insurgiu, na verdade, contra o resultado do julgamento que, a toda evidência, foi contrário aos seus interesses. Destarte, é inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Por derradeiro, cabe salientar que “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir”. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 935.338/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024) Assim, estando certo de que os fundamentos exarados no acórdão ora embargado são claros e suficientes para embasá-lo, não vejo como acolher a pretensão recursal. Ex positis, rejeito os embargos de declaração. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, que rejeita os embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de novembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator